Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013446-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERMANN STROBEL (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SELMA MARIA BRUNINI MONTEIRO (AGRAVADO), JOAQUIM JOSE DA SILVA - CPF: 451.856.891-53 (AGRAVADO), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 344.777.721-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 205.084.921-49 (AGRAVADO), JOSE DA COSTA - CPF: 927.398.811-34 (AGRAVADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 551.673.141-00 (AGRAVADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (AGRAVADO), RONI JOAO PEGORARO CAZARIN - CPF: 229.401.621-15 (AGRAVADO), WALDIR SEVERINO DA SILVA - CPF: 079.392.561-49 (AGRAVADO), MARIA HELENA DUARTE MONTEIRO PAIXAO - CPF: 514.495.791-91 (AGRAVADO), ANA MARIA DUARTE MONTEIRO SALES - CPF: 856.354.301-63 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no

Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

A Falta de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por inobservância ao disposto no art. 1.021,§ 1o do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020